Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-71.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ADMISSIBILIDADE. FUMUS COMISSI DELICTI. PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI REVELADOR DE ELEVADA PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ERRO DE PREMISSA QUANTO À MULTIRREINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS SUFICIENTES. ARQUIVAMENTO PARCIAL DE DELITO. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA CAUTELAR. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ART. 316 DO CPP. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e desobediência, contra decisão que manteve a custódia cautelar sob fundamento de garantia da ordem pública, gravidade concreta dos fatos, tentativa de fuga e reiteração delitiva.
2. A admissibilidade da prisão preventiva encontra amparo no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal, por se tratar de imputações com pena máxima superior a 4 anos e por haver indicação de reincidência, sem prejuízo da aferição concreta dos requisitos do art. 312 do mesmo diploma.
3. O fumus comissi delicti está evidenciado pela prisão em flagrante, pela denúncia já oferecida e pelos elementos informativos coligidos, notadamente a apreensão de duas pistolas de uso restrito, ambas municiadas e com seletor de rajada, a utilização de veículo furtado com sinais identificadores adulterados, a fuga empreendida após ordem de parada e os relatos policiais convergentes quanto à dinâmica delitiva.
4. O periculum libertatis decorre de dados concretos extraídos do modus operandi, pois os agentes foram surpreendidos de madrugada, em via pública, em veículo furtado e clonado, equipado com acessórios típicos de viatura policial, trajando vestimentas padronizadas, portando armamento de elevado potencial ofensivo e efetuando disparos em direção à via pública durante fuga em alta velocidade, circunstâncias que evidenciam acentuada periculosidade social e risco real de reiteração criminosa.
5. A alegação defensiva de erro de premissa quanto à multirreincidência não conduz, por si só, à revogação da prisão, quando a decisão impugnada também se sustenta em fundamentos autônomos idôneos, consistentes na gravidade concreta dos fatos, na atuação coordenada dos envolvidos e no potencial lesivo da conduta, bastantes para justificar a custódia cautelar para resguardo da ordem pública.
6. O arquivamento parcial do inquérito quanto ao delito de resistência não esvazia a motivação da prisão preventiva, porque a necessidade da medida extrema não se apoiou em eventual confronto físico no momento da captura, mas no conjunto fático remanescente, especialmente na fuga armada, nos disparos de arma de fogo, no uso de veículo produto de crime e adulterado e na apreensão de armamento de uso restrito.
7. Não há falar em ausência de contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade, quando a prisão foi decretada imediatamente após flagrante ocorrido em 08/02/2026, em contexto atual e diretamente vinculado a episódio de extrema gravidade, inexistindo lapso temporal apto a descaracterizar a urgência da providência cautelar.
8. A manutenção da prisão não implica violação ao art. 316 do Código de Processo Penal, se o magistrado, ao apreciar pedido revogatório, conclui pela persistência dos pressupostos e fundamentos da cautelar, inexistindo fato novo apto a modificar o quadro fático-jurídico anteriormente reconhecido.
9. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, atividade laborativa e existência de filhos menores, não afastam a segregação cautelar quando presentes elementos concretos reveladores de risco à ordem pública, sobretudo em hipóteses de atuação criminosa organizada, armada e dotada de elevado potencial ofensivo.
10. Mostram-se insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, quando a natureza dos crimes imputados e a forma de sua execução demonstram que providências menos gravosas não bastam para neutralizar o risco concreto de reiteração delitiva e preservar a ordem pública.
11. Ordem conhecida e denegada.